Tribunal: TJBA
Processo: 8009022-07.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009022-07.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LUIZ CARLOS DIAS CORDEIRO Advogado(s): DANDARA ALVES CONCEICAO APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VINCULADO A BENEFÍCIO DO INSS. INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 138/2022. LIMITE DE 2,14% AO MÊS INCIDENTE SOBRE O CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). VIOLAÇÃO OBJETIVA DO TETO REGULAMENTAR. INAPLICABILIDADE DO RESP 1.061.530/RS. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (TEMA 929/STJ). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta em ação revisional de contrato de empréstimo consignado (CCB n.º 0096448802), vinculado a benefício do INSS, na qual se discute a legalidade dos encargos cobrados. A sentença de origem julgou improcedente o pedido, com base no REsp 1.061.530/RS, por entender não haver abusividade na taxa nominal de 1,80% ao mês, coincidente com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é adequada a utilização do paradigma do REsp 1.061.530/RS, que exclui expressamente as operações de crédito consignado do seu âmbito, para aferir a legalidade dos encargos; (ii) se o limite de 2,14% ao mês do art. 12, inc. II, da IN INSS/PRES n.º 138/2022 incide sobre o Custo Efetivo Total (CET) ou apenas sobre os juros nominais; e (iii) se a cobrança de CET superior ao teto regulamentar autoriza a repetição em dobro do indébito, bem como a configuração de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O REsp 1.061.530/RS, ao fixar parâmetros para revisão de juros remuneratórios em contratos bancários, exclui expressamente os contratos de crédito consignado, sendo inadequada a aplicação direta de sua metodologia baseada na "taxa média de mercado" às hipóteses reguladas por norma administrativa específica. 4. O art. 12, II, da IN INSS/PRES n.º 138/2022 estabelece que a taxa de juros não poderá ser superior a 2,14% ao mês, "devendo expressar o Custo Efetivo Total (CET) do empréstimo". A construção sintática, aliada à disciplina do CET pela Resolução CMN n.º 3.517/2007 e às vedações dos incisos III a V do mesmo artigo, conduz à interpretação de que o limite recai sobre o custo global da operação. 5. A finalidade protetiva da regulamentação, dirigida a aposentados e pensionistas (público hipervulnerável), impõe leitura restritiva das cláusulas que possam elevar o custo da operação, vedando interpretações que esvaziem a expressão "devendo expressar o CET". 6. No caso concreto, embora a taxa nominal seja de 1,80% ao mês, o extrato HISCON evidencia CET de 2,44% ao mês, superior ao teto de 2,14%, configurando violação objetiva da norma administrativa. 7. A discussão sobre capitalização de juros não constitui fundamento da decisão, sendo irrelevante para o deslinde da controvérsia, o que afasta a incidência da Súmula 121 do STF. 8. Aplica-se a tese do Tema 929/STJ (EAREsp 676.608/RS), segundo a qual a repetição em dobro independe de demonstração de má-fé, bastando cobrança contrária à boa-fé objetiva. A instituição financeira, atuando profissionalmente em crédito consignado, não pode invocar engano justificável. 9. Inexistem elementos que demonstrem abalo extrapatrimonial, não se configurando dano moral in re ipsa pela mera cobrança acima do teto. 10. Tendo o apelante decaído de parte mínima do pedido (apenas danos morais), impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido para: (i) limitar o Custo Efetivo Total ao teto de 2,14% ao mês, com recálculo das prestações; (ii) condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores pagos a maior, corrigidos pelo INPC desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, autorizada compensação; e (iii) inverter os ônus sucumbenciais, com condenação da ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. Tese de julgamento: "Nas operações de empréstimo consignado em benefício do INSS, o limite mensal de 2,14% previsto no art. 12, inc. II, da IN INSS/PRES n.º 138/2022 incide sobre o Custo Efetivo Total (CET) da operação, de modo que a cobrança de CET superior ao teto, em contratos celebrados após 30/03/2021, autoriza a readequação contratual e a repetição em dobro dos valores pagos a maior, por violação da boa-fé objetiva, salvo engano justificável." Dispositivos relevantes citados: IN INSS/PRES n.º 138/2022, art. 12, II, III, IV e V; Resolução CMN n.º 3.517/2007; CDC, arts. 6.º, V, e 51, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, EAREsp 676.608/RS (Tema 929), Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJSP, Apelação 1022213-27.2024.8.26.0071, Rel. Des. Lidia Cabrini, 20ª Câmara, j. 24.02.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8009022-07.2025.8.05.0146, em que figuram como apelante a LUIZ CARLOS DIAS CORDEIRO e como apelada FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23